Tribunal: STF
Processo: MS 40615
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Presidente e do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negaram seguimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.897.701. Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que:

“O ato impugnado — decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Impetrante — incorreu em manifesta ilegalidade e abuso de poder, ao afirmar inexistir repercussão geral na controvérsia constitucional debatida, quando, na verdade, trata-se de matéria já reconhecida por esta Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, no Tema 280 (RE 603.616/RO). 
O referido precedente paradigmático, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
(...)
Corte Suprema, portanto, reconheceu expressamente a repercussão geral e fixou parâmetros vinculantes sobre os limites da atuação policial em hipóteses de ingresso domiciliar sem mandado judicial. Trata-se de entendimento que vincula todas as instâncias do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC). 
No caso concreto, todavia, o Tribunal de origem e o STJ desconsideraram o precedente vinculante do Tema 280, admitindo como válidas as provas decorrentes de uma entrada forçada em residência: 
(...)
Além disso, não houve qualquer justificativa fática ou circunstancial que configurasse fundadas razões a autorizar o ingresso, tampouco houve registro fotográfico ou laudo pericial que comprove a suposta apreensão de drogas, fragilizando de modo absoluto a materialidade da imputação. 
A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, portanto, contraria frontalmente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao afirmar equivocadamente inexistir repercussão geral sobre a matéria. Ora, se o próprio STF já fixou tese no Tema 280, não cabe ao STJ reavaliar o reconhecimento da repercussão, sob pena de usurpar a competência desta Corte e obstar o direito constitucional de acesso à jurisdição suprema.
(...)
O erro é patente, pois a matéria constitucional discutida — violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do domicílio — já teve repercussão geral reconhecida, e o seu conteúdo foi objeto de fixação de tese vinculante. Assim, o STJ deveria apenas verificar o preenchimento dos requisitos formais do recurso, remetendo-o ao Supremo para apreciação do mérito. 
A negativa de seguimento, portanto, viola o direito líquido e certo do Impetrante ao devido processo constitucional recursal, configurando ato teratológico e ensejando o manejo do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 7/8)   

Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator até a decisão final no writ e o regular processamento e remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. No mérito, a concessão da segurança a fim de que:

“a) Seja declarada a nulidade do ato coator consubstanciado na decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Impetrante, sob o equivocado fundamento de ausência de repercussão geral; 
b) Seja determinada à autoridade coatora que dê seguimento ao Recurso Extraordinário, remetendo-o a este Supremo Tribunal Federal, para que se proceda à devida apreciação da controvérsia constitucional, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral; 
c) Reconheça-se, por consequência, a violação do direito líquido e certo do Impetrante de ter seu recurso apreciado pela instância constitucional competente, garantindo-se o pleno exercício do direito de acesso à justiça e ao devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal)”. (eDOC 1, p. 11/12)

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório. Decido.
De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de outros Tribunais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)

Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais Superiores, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “d”, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a competência originária para o julgamento de mandados de segurança é taxativa, estando limitada aos casos previstos no art. 102, I, “d”, da Constituição. 4. Aplica-se a Súmula 624/STF, que dispõe que não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 5. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39988 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-06-2025, grifo nosso)
“Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão proferida nos autos de suspensão de segurança. Ato não submetido a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 39151 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06-03-2024, grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38895 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-03-2023, grifo nosso)
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. 6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39746 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)

Assim, ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis (CPC, art.  64, § 3º). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente